Tribunal: TJPA
Processo: 0008744-07.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008744-07.2020.8.14.0005

APELANTE: MARCOS RODRIGO CHIPAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória em ação penal por porte ilegal de arma de fogo, com pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A defesa arguiu preliminar de nulidade do processo em razão da não oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) antes do recebimento da denúncia, apesar da presença dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do Ministério Público acerca da viabilidade do ANPP, em processo ainda não transitado em julgado, autoriza o reconhecimento de nulidade da sentença, com base na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1098.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, tem natureza híbrida, aplicando-se retroativamente em benefício do réu, conforme o Tema 1098 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Ministério Público deve se manifestar motivadamente sobre a viabilidade do ANPP em todos os processos em andamento até 18/09/2024, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. No caso concreto, o réu confessou o delito de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena mínima em abstrato não supera 4 anos, e o processo ainda não transitou em julgado, o que torna cabível a aplicação do ANPP.

6. A não oferta ou ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP enseja nulidade, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular deliberação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação do Ministério Público quanto à viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal em processo pendente de trânsito em julgado, quando preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, configura nulidade processual. 2. Aplica-se retroativamente a norma do ANPP aos processos em curso, conforme entendimento firmado no Tema 1098/STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 927, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS RODRIGO CHIPAIA, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou a pena 02 (dois) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Narra a denúncia que:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 25/10/2020, a guarnição composta pelos policiais militares ALDEMIR PAIVA PEREIRA, ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA e JOSIVAN DOS SANTOS SILVA foi acionada para auxiliar na realização do concurso público da prefeitura de Altamira, cuja prova ocorreu nas dependências da UFPA. No local, a referida guarnição foi informada por populares que o ora denunciado estava portando uma arma de fogo, calibre 32 e que o mesmo, ao ver a guarnição, teria se desfeito do armamento ali mesmo na UFPA. Em diligências no local, a referida guarnição conseguiu localizar a arma de fogo que estava com duas munições intactas. Assim, realizou a prisão em flagrante de MARCOS que, ao ser interrogado, confessou o porte do armamento alegando que tinha adquirido o mesmo para sua proteção pessoal, uma vez que vinha sendo ameaçado.”

Em razões recursais (ID 27341262), a defesa pugna pela nulidade do processo por ausência de oferta do acordo de não persecução penal – ANPP no momento do oferecimento da denúncia.

Em contrarrazões (ID 27341265), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação com a declaração de nulidade da ação desde o recebimento da denúncia.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da nulidade por ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal – ANPP.

A defesa pugna pela nulidade do processo por ausência de oferta do acordo de não persecução penal – ANPP no momento do oferecimento da denúncia.

Assiste razão à defesa.

A questão preliminar devolvida à apreciação deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade de nulidade em razão da ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, após o recebimento da denúncia.

Cumpre esclarecer, que o TEMA 1098 do Superior Tribunal de Justiça, foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS), cujos termos são de observância obrigatória pelos tribunais, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Transcrevo, por sua relevância, as teses firmadas no Tema 1098/STJ:

“1 – O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal).

2 – Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 – Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.º 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível, em tese, o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 – Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia".

3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art.

28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo.

Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal.

Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP.

Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4ª Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”

Aplicando-se tal orientação ao presente feito, observo que se trata de crime de porte de arma de fogo, cuja pena mínima é inferior a quatro anos (art. 14, da Lei nº 10.823/2006), o delito não envolve violência ou grave ameaça, o réu confessou os fatos, em sede policial, e foi condenado as sanções de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O processo encontra-se em fase recursal, portanto ainda pendente de trânsito em julgado.

Desse modo, estão presentes todos os pressupostos para aplicação retroativa da norma benéfica. À luz do Tema 1098/STJ, deve o Ministério Público se manifestar de forma motivada sobre a viabilidade ou não do acordo.

Assim, acolho nulidade arguida pelo apelante, para anular a sentença recorrida e determinar ao MM. Juízo a quo a suspensão da ação penal e a intimação do Ministério Público acerca do interesse na propositura de acordo de não persecução penal, conforme tese firmada no Tema 1098 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste, de forma fundamentada, sobre a viabilidade da celebração de acordo de não persecução penal com o recorrente, nos termos do art. 28-A do CPP, com observância à tese firmada no Tema 1098/STJ.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025